Tribunal: TJMT
Processo: 1000128-46.2024.8.11.0077
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000128-46.2024.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANTONIO DOS SANTOS MAINATE - CPF: 581.817.761-00 (APELANTE), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), SABRINA ORTEGA DA SILVA - CPF: 013.289.541-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO DE CAPITULAÇÃO LEGAL DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO INSANÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo, visando à declaração de nulidade de processo administrativo ambiental, auto de infração e termo de embargo/interdição, em razão de desmatamento não autorizado de vegetação nativa em unidade de conservação. O apelante alega nulidade do procedimento administrativo em decorrência da alteração da capitulação legal da infração sem prévia intimação para manifestação.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a alteração da capitulação legal de infração ambiental, do artigo 43 para o artigo 52 do Decreto 6.514/2008, sem prévia intimação específica para manifestação, configura vício insanável apto a ensejar a nulidade do processo administrativo.

III. Razões de decidir

3.

O Decreto 6.514/2008 estabelece diferenciação clara entre modificação do fato descrito no auto de infração, que constitui vício insanável, e o erro no enquadramento legal da infração, que não implica vício insanável e pode ser alterado pela autoridade julgadora mediante decisão fundamentada.

4.
No caso concreto, não houve alteração da moldura fática, mantendo-se inalterada a imputação de desmatamento em unidade de conservação desde a lavratura do auto até a decisão administrativa. A retificação consistiu em mero ajuste da qualificação jurídica da área, corrigindo equívoco inicial na classificação.

5.
O princípio da instrumentalidade das formas impede a declaração de nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo. A retificação do enquadramento resultou em redução significativa da penalidade pecuniária, revelando-se favorável ao autuado.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso
não
provido
.

Tese de julgamento
:
“
A alteração do enquadramento legal de infração ambiental durante o processo administrativo não configura vício insanável quando devidamente fundamentada e sem prejuízo efetivo ao direito de defesa, conforme disposto no art. 100, § 3º, do Decreto 6.514/2008.
”

_
________
_

Dispositivos relevantes citados
:

Decreto 6.514/2008, art. 100, §§ 1º e 3º; CPC,
arts
. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT,
N.U
. 1027292-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.01.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de apelação interposto por
ANTÔNIO DOS SANTOS
MAINATE
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá,
que julgou
improcedente o pedido formulado
nos autos d
a ação anulatória de ato administrativo nº 1000128-46.2024.8.11.0077
,
proposta
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A controvérsia versa sobre o pedido de declaração de nulidade do Processo Administrativo nº 316
.
046/2018, bem como do Auto de Infração nº 100036 e do Termo de Embargo/Interdição nº 1050006, ambos lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), em razão da constatação de desmatamento não autorizado de 73,55 hectares de vegetação nativa situada no interior do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, unidade de conservação de proteção integral.

A parte autora alegou, em síntese, que houve alteração da capitulação legal da infração, do artigo 43 para o artigo 52 do Decreto 6.514/2008, sem a devida intimação para apresentação de manifestação, o que, em seu entender, configura vício insanável, nos termos do art. 100, §1º, do referido diploma. Aduziu, ainda, cerceamento de defesa, diante da notificação por edital realizada no âmbito do procedimento administrativo, sem esgotamento das tentativas de citação pessoal.

O juízo
a quo
entendeu tratar-se de mera readequação jurídica, sem modificação do núcleo fático da infração ambiental, reputando válida a notificação por edital, em razão da frustração da tentativa de notificação pessoal, e, com base nisso, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inconformado, o apelante interpôs
o presente
recurso, cujos fundamentos podem ser assim sintetizados:
(i
) sustenta a nulidade do processo administrativo ambiental, por entender que houve alteração da descrição dos fatos e consequente reenquadramento jurídico, sem a concessão de oportunidade para o exercício do contraditório e da ampla defesa;
(
ii
) alega violação ao art. 100, §1º, do Decreto 6.514/2008, uma vez que, segundo defende, a alteração da capitulação jurídica implicou modificação substancial dos fatos originalmente descritos, o que configuraria vício insanável;
e (
iii
) afirma a existência de nulidade e inconstitucionalidade da autuação ambiental, por afronta aos princípios do devido processo legal e do contraditório, assegurados constitucionalmente.

Em contrarrazões, o
ESTADO DE MATO GROSSO
pugna pelo não provimento do recurso, sustentando a regularidade do
s atos administrativos impugnados
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
ANTÔNIO DOS SANTOS
MAINATE

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
a
ção
a
nulatória de
a
to
a
dministrativo nº 1000128-46.2024.8.11.0077, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos voltados à declaração de nulidade do Processo Administrativo nº 316046/2018, do Auto de Infração nº 100036 e do Termo de Embargo/Interdição nº 1050006.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se a averiguar se a alteração da capitulação legal da infração ambiental, sem prévia intimação específica para manifestação, configura vício insanável apto a ensejar a nulidade do processo administrativo.

Pois bem.

Dos autos, verifica-se que o apelante foi autuado em 06/06/2016, por meio do Auto de Infração nº 100036, em razão da conduta descrita como
“desmatar área de 73,55 hectares, dentro do Parque Estadual Serra Ricardo Franco”
.

A infração foi inicialmente enquadrada no art. 43 do Decreto

6.514/2008 (destruição de vegetação em Área de Preservação Permanente), com imposição de multa no valor de R$ 735.500,00 (setecentos e trinta e cinco mil e quinhentos reais).

Instaurado o Processo Administrativo nº 316.046/2016, após frustrada a tentativa de notificação pessoal, o apelante foi regularmente citado por edital e, ante a sua inércia, declarado revel no âmbito administrativo.

Na Decisão Administrativa nº 2467/
SGPA
/SEMA/2020, a autoridade julgadora, mantendo íntegra a descrição fática, retificou o enquadramento legal da conduta, considerando que a área degradada se tratava de Unidade de Conservação, e não de Área de Preservação Permanente, passando, assim, a subsumir o fato ao art. 52 do Decreto

6.514/2008. Com isso, houve redução substancial da multa para R$ 147.100,00 (cento e quarenta e sete mil e cem reais).

A questão central, portanto, é definir se tal retificação consubstancia vício insanável a ensejar a nulidade do auto de infração e de todo o procedimento administrativo.

O Decreto 6.514/2008, em seu art. 100, disciplina expressamente a matéria
, mais precisamente
nos seus §§ 1º e 3º:

“
Art. 100. O auto de infração que apresentar
vício insanável
será declarado nulo pela autoridade julgadora.

§1
º
Para os efeitos do
caput
, considera-se vício insanável aquele em que a correção da autuação implica
modificação do fato
descrito no auto de infração.

(...)

§3
o

O erro no enquadramento legal da infração não implica vício insanável
, podendo ser alterado pela autoridade julgadora mediante decisão fundamentada que retifique o auto de infração.
”

[
g.n
.]

Portanto, a própria legislação diferencia a modificação fática — vedada — da mera reclassificação jurídica, admitida quando devidamente fundamentada.

No caso concreto, não há qualquer indício de alteração da moldura fática: desde a lavratura do auto até a decisão administrativa, a imputação manteve-se inalterada, qual seja, o desmatamento de 73,55 hectares no interior de unidade de conservação. O que houve foi mero equívoco inicial na qualificação jurídica da área (APP), corrigido pela autoridade competente, nos termos do art. 100, § 3º, do decreto de regência.

Não se pode perder de vista, ademais, o princípio da instrumentalidade das formas, pelo qual não se declara nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
). Ao contrário do alegado pelo apelante, a retificação do enquadramento não lhe trouxe qualquer gravame; ao revés, resultou em significativa redução da penalidade pecuniária, revelando-se, portanto, manifestamente favorável
ao apelante
.

Aceitar a tese recursal significaria inverter a lógica do processo, convertendo um ajuste técnico legítimo em pretexto para anulação do procedimento, em afronta à boa-fé objetiva e ao dever de cooperação processual.

Cumpre registrar, por fim, que
esta
própria Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo já enfrentou a matéria no julgamento do
a
gravo de
i
nstrumento nº 1027292-23.2024.8.11.0000, interposto nos mesmos autos, oportunidade em que se firmou a seguinte orientação:

“
A alteração do enquadramento legal de infração ambiental durante o processo administrativo não configura vício insanável quando devidamente fundamentada e sem prejuízo efetivo ao direito de defesa.
”

(
N.U
.
1027292-23.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 29/01/2025)
.

À vista de todo o exposto, a sentença que reconheceu a regularidade do procedimento administrativo e manteve hígido o auto de infração não merece reparo, estando em plena consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto p
or
ANTÔNIO DOS SANTOS
MAINATE
,
mantendo

incólume
a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento)
sobre o valor arbitrado, nos termos do
art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil,
permanecendo suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do art. 98, § 3º,
do mesmo diploma
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025